Tribunal: CARF
Processo: 13888.910312/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.910312/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.911 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
TEXTIL CANATIBA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2008
DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR. ALTERAÇÃO DE CRÉDITO. SALDO
NEGATIVO. CSLL. DCTF RETIFICADORA. AUSÊNCIA DE PROVAS
De se dizer que processos desta natureza (PERDCOMP) são de rito sumário e
devem conter todas as informações necessárias em seu pleito inicial para que a
administração tributária tenha condições de analisar seu crédito, oriundo de
pagamentos a maior ou utilizado em compensações, como no caso. Não nos
olvidemos de que são milhares os PER/DCOMP transmitidos para análises e
estão sujeito à homologação tácita se não apreciados em cinco anos de sua data
de transmissão, de forma que, reitero, são decisões de rito sumário e devem
estar (os pedidos) devidamente instruídos no que toca a natureza do crédito
pleiteado e utilizado para fins de compensação.
Eventuais alterações da natureza do crédito pleiteado até podem ser aceitas, se
efetivamente demonstrado a existência do verdadeiro crédito, algo que não
ficou demonstrado nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Marcelo Jose Luz de Macedo (Suplente Convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.910312/2009-83
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.910312/2009-83

Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 06-049.352 proferido pela 1a Turma da DRJ/CTA em sessão de 10 de outubro de
2014.
Relatório
1. Trata-se de Manifestação de Inconformidade relativa a despacho decisório,
com número de rastreamento 848699518, proferido pela DRF de
Piracicaba/SP, por meio do qual o crédito apurado pela contribuinte foi
considerado inexistente, razão pela qual não foi homologada a compensação
declarada.
2. A decisão questionada, exarada em 07/10/2009, refere-se ao PER/DCOMP
de no 15692.76610.220509.1.3.04-1505, declaração na qual a contribuinte
utilizou como direito creditório pagamento indevido ou a maior (estimativa de
CSLL no valor de R$ 1.738.502,73 –PA 31/12/2008).
3. A autoridade administrativa a quo consignou em seu despacho (fl. 1) que o
limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na
data de transmissão Informado no PER/DCOMP, era de R$ 284.333,08.
4. Asseverou ainda que a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP
anteriormente
identificado,
foi
localizado
pagamento
correspondente, mas que o mesmo havia sido integralmente utilizado para
quitação de outros débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação .
5. Nos termos do que foi anteriormente narrado, o valor devedor consolidado,
correspondente aos débitos indevidamente compensados, para pagamento até
30/10/2009 restou fixado da seguinte forma:

6. Em oposição ao atendimento firmado pela Fazenda, alega a interessada que
(fls. 02 a 11):
a) “Tem a presente irresignação o escopo de manifestar a inconformidade à
decisão proferida pelo Auditor Fiscal da Receita Federal em Piracicaba —SP
(Doc. 02), que indeferiu o Pedido de Compensação da COFINS, cujo direito
creditório (crédito) é oriundo de saldo negativo da contribuição social sobre o
lucro liquido, ano-calendário de 2008.”
b) O procedimento fiscal resultou em entendimento equivocado, pois afirmou a
inexistência de saldo negativo da contribuição social sobre o lucro liquido,
ano-calendário 2008 (DIPJ/2009), no valor original de R$ 284.333,08, com
fundamento na falta de informação na DCTF Mensal — 1.6, entregue em
03/08/2009 (Doc. 03).
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.910312/2009-83

c) A conclusão da autoridade fiscal teve como parâmetro as informações
prestadas e analisadas na DIPJ/2009, ano-calendário 2008 (Doc. 04), e na
DCTF Mensal — 1.6, entregue em 03/08/2009 (Doc. 03);
d) A base de Cálculo da CSLL apurada, demonstradas na Ficha 17 -Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido, é igual às informações que
deveriam constar, e constarão da DIPJ/09 retificadora, não sendo informado
somente o valor integral do DARF de R$ 1.738.502,73 (um milhão, setecentos e
trinta e oito mil, quinhentos e dois reais e setenta e três centavos) (Doc. 05);
e) O saldo correto a ser considerado e passível de compensação, não são os R$
284.333, tidos como inexistentes pela fiscalização, mas sim o saldo de R$
494.267,89, que é composto dos seguintes valores (pagamentos e
compensações):

f) “Note-se que ao preencher a DCTF Mensal — 16, entregue em 03/08/2009, a
Requerente informou erroneamente como "Débito Apurado", o valor de R$
1.738.502,73 (hum milhão, setecentos e trinta e oito mil, quinhentos e dois reais
e setenta e três centavos), ao invés de R$ 1.310.195,45 (hum milhão, trezentos e
dez mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos), o que gerou
conflito nas informações, inviabilizando a sua visualização e constatação do
correto saldo negativo da CSLL, passível de utilização.”;
g) “Deste modo, a Secretaria da Receita Federal do Brasil não conseguiu
localizar o valor referente ao saldo negativo da CSLL, uma vez que, os valores
"Débito Apurado", Pagamento com DARF" e 'Compensação com pagamento
indevido ou a maior", não foram informados corretamente na DCTF Mensal —
1.6, entregue em 03/08/2009, os quais serão quando da retificação (...)”;
h) “Requerente apurou saldo negativo da CSLL, no valor de R$ 494.267,89
(quatrocentos e noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta
e nove centavos), crédito este oriundo do pagamento de um DARF, no valor
de R$ 1.738.502,73 (hum milhão, setecentos e trinta e oito mil, quinhentos e
dois reais e setenta e três centavos), ao invés de R$ 1.310.195.45 (hum milhão,
trezentos e dez mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos),
restando um saldo de R$ 209.934,81 (duzentos e nove mil, novecentos e oitenta
e quatro reais e oitenta e um centavos). além dos valores oriundos de
pagamento à maior dos meses de fevereiro, março e abril de 2008, no valor de
R$ 65.960,61 (sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta reais e sessenta e um
centavos). Deste saldo negativo de CSLL, o valor de R$ 284.333,08 (duzentos e
oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e oito centavos), foi utilizado
para extinguir a Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), não-cumulativa (5856), do mês de abril de 2009, através do
mecanismo da compensação, contudo, não havia demonstrado na DIPJ/2009,
ano-calendário de 2008 e na DCTF Mensal — 1.6, entregue em 03/08/2009.
(Destaque acrescido)
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.910312/2009-83

i) “Sendo o objeto do indeferimento a não localização do saldo negativo da
CSLL e tendo a Requerente, demonstrado sua origem e regular composição, é
extreme de dúvidas que o indeferimento não deve prosperar, devendo ser
reconhecido no sistema da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
integralmente a compensação efetuada pela Requerente.”
7. Com fulcro nos argumentos anteriormente elencados e nos documentos
elencados na folha 11, a interessada requer o acolhimento de sua manifestação
de inconformidade.
8. É o relatório.
Voto
9. A manifestação de inconformidade é tempestiva, dela se conhecendo.
10. De plano, cabe registrar que foi plenamente correta a decisão que deixou
de homologar a compensação objeto do PER/DCOMP de no
15692.76610.220509.1.3.04-1505.
11. Em 07/10/2009, época em que foi exarado o despacho decisório objeto da
manifestação de inconformidade ora examinada, o pagamento utilizado como
crédito, no valor de R$ 1.738.502,73, constatava informado em DCTF. Para
demonstrar reproduzimos a consulta pertinente:

12. Posteriormente à decisão em comento, a interessada retificou a DCTF
supramencionada de forma a ajustar esta declaração à compensação que
pretendia ver homologada. Observe-se o que consta das bases de dados da
Fazenda:
Declaração recepcionada em 17/11/2009
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.910312/2009-83

13. Evidentemente, a mera retificação de DCTF, posterior ao despacho
decisório, de modo algum poderia ser acolhida isoladamente para reformar o
entendimento da autoridade fiscal a quo.
14. No caso, há necessidade de cotejo com as demais informações prestadas
pela interessada e com essa finalidade, primeiramente, destaca-se adiante o
teor da DIPJ 2009, transmitida sob o no 0001711421 em 17/11/2009.
15. A declaração em comento permanece na condição de ativa, ou seja, não foi
objeto de retificação, desde novembro de 2009, e dela constam em sua Ficha
16, quanto às estimativas mensais de CSLL devidas ao longo do ano-calendário
de 2008, às seguintes informações:

16. A totalização do demonstrativo tratado no parágrafo anterior não está em
conformidade com o teor da Ficha 17, linha 74, da DIPJ 2009, no qual a
interessada informou o valor de R$ 12.577.822,94 para o total da CSLL mensal
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.910312/2009-83

paga por estimativa. Cabendo ressaltar que tal importância, conforme a
própria interessada reconhece, levou à apuração do saldo negativo de CSLL de
R$ 497.267,89. Para registro transcreve-se parcialmente a ficha mencionada:
CNPJ: 00.425.227/0001-89

ND: 0000968653

17. Tendo em vista as informações já tratadas, cumpre repisar o que afirmou a
interessada em sua manifestação de inconformidade (fls. 5, 6 e 9), in verbis:
“(...) o saldo correto a ser considerado e passivel de compensação, não são os
R$ 284.333,08 (duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e
oito centavos), ora alegados como inexistentes, mas sim o saldo de R$
494.267,89”
[...]
“(...) feitas a considerações sobre a origem e composição do saldo negativo da
CSLL, o que se tem demonstrado é que a Requerente possui um saldo
negativo da CSLL, no valor de R$ 494.267,89 quatrocentos e noventa e quatro
mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos), a compensar, do
qual utilizou na PER/DCOMP n° 15.692.76610.220509.1.3.04-1505, o valor
original de R$ 284.333,08 (duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e
três reais e oito centavos), restando ainda, o valor de R$ 209.934,81 (duzentos
e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos).”
[...]
“A Requerente apurou saldo negativo da CSLL, no valor de R$ 494.267,89
(quatrocentos e noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta
e nove centavos), crédito este oriundo do pagamento de um DARF, no valor
de R$ 1.738.502,73”
18. Diante do que afirmou a interessada e foi demonstrado no parágrafos 15 e
16, não há qualquer dúvida de que a retificação da DCTF, reduzindo o débito
reconhecido, sob o código 2484, de R$ 1.738.502,73 para R$ 1.310.195,45 não
afasta a validade das conclusões do Auditor-Fiscal que subscreve o Despacho
Decisório de folha 12, pois claramente a contribuinte incidiu em duplo
aproveitamento do mesmo crédito (como parcela de composição de saldo
negativo e ainda como pagamento indevido ou a maior no PER/DCOMP em
exame).
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.910312/2009-83

19. Deste modo, cabe reiterar a plena correção e validade da decisão
questionada pela interessada.
20. Não obstante o exposto, cumpre ainda consignar que é possível depreender
das alegações contidas na manifestação de inconformidade que a interessada
visa obter a retificação do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito para
que o direito creditório inicialmente declarado seja substituído por outro (saldo
negativo de CSLL de 2008).
21. Tendo em vista o exposto, é necessário consignar que a legislação
tributária prevê a alteração das informações prestadas pelo contribuinte, tema
este disciplinado, ao tempo da transmissão dos PERD/COMP não
homologados, pela IN/RFB No 900/08, in verbis:
A Instrução Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008
[...]
DA RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
Art. 76 . A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do
programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido
Programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso e da Declaração de Compensação apresentados em formulário em
meio papel, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pela autoridade
competente da RFB.
Art. 77 . O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração
de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à
Declaração de Compensação.
Art. 78 . A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência
da hipótese prevista no art. 79.
Art. 79 . A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em
meio papel não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito
ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
Declaração de Compensação à RFB.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.910312/2009-83

§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o
novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova
Declaração de Compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora
serão comparadas com as informações prestadas na Declaração de
Compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a
Declaração de Compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora,
desde que o período de apuração do débito esteja encerrado na data de
apresentação da declaração original.
Art. 80 . Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo
inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 37 será a data da
apresentação da Declaração de Compensação retificadora.
Art. 81 . A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 36, que permanecerá sendo a data da apresentação
da Declaração de Compensação original.
22. Como se vê na legislação reproduzida, a retificação do PER/DCOMP é
possível, mas não indiscriminadamente. O procedimento necessário é formal,
operando-se, conforme o caso, através da apresentação do formulário
apropriado ou de PER/DCOMP eletrônico. E isto somente para as declarações
ainda pendentes de decisão administrativa, observando-se que a mesma
restrição permanece na disciplina atual do tema (art. 88 da IN/RFB 1300/12).
23. Diante da limitação fixada na norma de regência, é inadmissível nesta
quadra processual a retificação do PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito, dado que se trataria de medida posterior ao despacho decisório.
24. Inexiste, portanto, hipótese que permita acolher a manifestação de
inconformidade examinada.
25. Registre-se também que se ainda fosse possível a retificação pleiteada, esta
medida somente apresentaria relevância para fins de análise prévia à emissão
do despacho decisório. Pressupõe, portanto, a posterior prolação da espécie de
decisão referida, atividade para a qual esta DRJ carece de competência.
26. Ocorre que, nos termos do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14/05/2012, a
competência das DRJ, com respeito a restituições e compensações, se restringe
em conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio, a manifestação de
inconformidade contra o despacho decisório, como se vê no art. 233, verbis:
“Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ,
com jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância,
após instaurado o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais:
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.910312/2009-83

I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a
outras entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do
crédito tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão,
isenção e redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais (PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples) e pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), e exclusão do Simples e do Simples Nacional.
§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em
razão de descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado
pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o
correspondente tributo.
§2o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de
pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de
compensação, será realizado pela DRJ competente para o julgamento de
litígios que envolvam o tributo ao qual o crédito se refere.
§ 3o Às DRJ compete, ainda, promover a educação fiscal.”
27. No caso presente, em verdade, a contribuinte solicita nova análise dos fatos
e a edição de novo despacho decisório. Entretanto, tal competência foi
distribuída exclusivamente às DRF, conforme se vê no art. 244 do aludido
Regimento Interno, verbis:
“Art. 224. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, Alfândegas da
Receita Federal do Brasil - ALF e Inspetorias da Receita Federal do Brasil -
IRF de Classes "Especial A", "Especial B" e "Especial C", quanto aos tributos
administrados pela RFB, inclusive os destinados a outras entidades e fundos,
compete, no âmbito da respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver as
atividades de arrecadação, controle e recuperação do crédito tributário, de
análise dos dados de arrecadação e acompanhamento dos maiores
contribuintes, de atendimento e interação com o cidadão, de comunicação
social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas, de
planejamento, avaliação, organização, modernização, e, especificamente:
I – (...)
X - executar as atividades relacionadas à restituição, compensação, reembolso,
ressarcimento, redução e reconhecimento de imunidade e isenção tributária,
inclusive as relativas a outras entidades e fundos;”
Conclusão
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.910312/2009-83

28. Diante da argumentação alinhada, voto pela manutenção do despacho
decisório questionado, até por ser improfícua a providência solicitada pela
contribuinte.
(Assinado digitalmente)
Luciano Baldi – Relator

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 12 de dezembro de 2014 da decisão da DRJ, a Interessada
apresentou recurso voluntário em 13 de janeiro de 2015, no qual, em sua essência, traz a mesma
fundamentação ou com outra roupagem, dos argumentos trazidos na Impugnação.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
No Despacho Decisório não houve reconhecimento de crédito, uma vez que o
valor do débito informado em DCTF era o mesmo valor do DARF, ou seja, de R$ 1.738.502,73,
valor este que foi tido como pagamento indevido pela Recorrente, relativo a estimativa mensal
de dezembro de 2008, de CSLL.
Na DIP/2009, Ficha 16 – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido Mensal por Estimativa, em dezembro de 2008, verifica-se que a Contribuinte tinha
declarado estimativas mensais até o mês de novembro um total de R$ 10.773.359,60 (fls.39).
Tendo apurado como CSLL devida no ano de 2008 a importância de R$ 12.083.555,13, faltava
recolher então a diferença, no caso a importância de R$ 1.310.195,53 (fl.39).
Já na Ficha 17 – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
verifica-se que a Contribuinte tinha declarado outro valor a título de estimativas no total de R$
12.367.888,13 (fls.41), apurando como CSLL devida no ano de 2008 a mesma importância de
R$ 12.083.555,13, o que gerou um saldo negativo de CSLL da ordem de R$ 284.333,08, o qual a
Recorrente informou como crédito no Per/Dcomp
Entretanto, segundo consta no recurso voluntário, o total de estimativas mensais
efetivamente recolhido teria sido de R$ 12.577.822,94:
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.910312/2009-83

Houve um recolhimento de R$ 1.738.502,73 (fl.42) a título de CSLL referente ao
período de dezembro de 2008 (fl.42). Depois uma retificação da DCTF para apontar que o valor
correto seria o de R$ 1.310.195,53 (fl.39).
Ocorre que estes valores então tidos como efetivamente recolhidos não estão
refletidos na DIPJ do ano de 2008, conforme a próprio Contribuinte afirma:
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.910312/2009-83

Entretanto, os valores tidos como declarados na DIPJ no ano calendário de 2008
a título de estimativa mensais de CSLL foram da ordem de R$ 12.083.555,05 (valor devido) e
assim permaneceram, sem qualquer retificação.
Eis a decisão de piso:
18. Diante do que afirmou a interessada e foi demonstrado no parágrafos 15 e
16, não há qualquer dúvida de que a retificação da DCTF, reduzindo o débito
reconhecido, sob o código 2484, de R$ 1.738.502,73 para R$ 1.310.195,45 não
afasta a validade das conclusões do Auditor-Fiscal que subscreve o Despacho
Decisório de folha 12, pois claramente a contribuinte incidiu em duplo
aproveitamento do mesmo crédito (como parcela de composição de saldo
negativo e ainda como pagamento indevido ou a maior no PER/DCOMP em
exame).
Não obstante a falta de clareza em apontar o crédito pleiteado, conforme preza o
art.170 do CTN, a Recorrente ainda quer ver alterado a natureza do seu eventual crédito
informado no Per/Dcomp, conforme bem apontado pela DRJ:
20. Não obstante o exposto, cumpre ainda consignar que é possível depreender
das alegações contidas na manifestação de inconformidade que a interessada
visa obter a retificação do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito para
que o direito creditório inicialmente declarado seja substituído por outro (saldo
negativo de CSLL de 2008).
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.910312/2009-83

21. Tendo em vista o exposto, é necessário consignar que a legislação
tributária prevê a alteração das informações prestadas pelo contribuinte, tema
este disciplinado, ao tempo da transmissão dos PERD/COMP não
homologados, pela IN/RFB No 900/08, in verbis:[...]
O PER/DCOMP em questão trata de “pagamento indevido ou a maior” e não de
saldo negativo de CSLL, além de que os valores informados em DIPJ (estimativas mensais de
CSLL) espelham valores diferentes dos que a Recorrente assume que são os corretos, de forma
que, de fato, como bem colocado pela DRJ não há o crédito devidamente formalizado,
ocorrendo, sim, o duplo aproveitamento do crédito do jeito que foi ora apresentado nos autos.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital